Tribunal: TJPA
Processo: 0829592-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829592-93.2022.8.14.0301

APELANTE: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL.
LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICABILIDADE DO
TEMA Nº 1.093 DO STF E
SÚMULA Nº 213 DO STJ.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Capital nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Shoulder Indústria e Comércio de Confecções Ltda., que confirmou a liminar deferida e julgou procedente a ação mandamental para conceder a segurança e afastar a incidência do ICMS-DIFAL nas operações durante o exercício financeiro de 2022, admitindo-a apenas a partir de janeiro de 2023, por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) denegar a segurança à empresa; ou (ii) reconhecer o
direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos que antecederam a ação, bem como os recolhidos no curso da ação, seja pela via da restituição ou compensação
.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal determinou que as leis Estaduais ou Distritais editadas após a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 que disciplinam a cobrança do ICMS-DIFAL não produziriam efeitos enquanto não fosse editada Lei Complementar federal dispondo sobre o assunto.

4. Em 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº 190 de 2022, alterando a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87 de 1996), regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

5. Posteriormente, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’S 7066, 7078 e 7070), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o mecanismo de compensação deve observar o Princípio da Anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar federal nº 190 de 2022.

6. A tese de que o Tema nº 1.093 do STF não se aplica ao caso concreto, não merece prosperar, pois a controvérsia suscitada no presente agravo já foi amplamente debatida e decidida pela Suprema Corte em precedentes vinculantes, importando a observância do Princípio da Anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme dispõe ainda o artigo 150, III, "
c
", da Constituição Federal de 1988, devendo a cobrança ocorrer após 90 (noventa) dias da sua publicação (05/01/2022), conforme os precedentes desta Egrégia Corte.

7. A segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. (Súmula nº 2013 do STJ)

8. A reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso do ESTADO DO PARÁ parcialmente provido e recurso de
SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 105; Emenda; Lei Complementar nº
87
de 1996, Lei Complementar nº 190 de 2022.

Jurisprudência relevante citada: STF -T
ema nº 1.093; STF - Rcl: 73322 RN, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/11/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/11/2024 PUBLIC 08/11/2024);
STJ -
Súmula nº 213; STJ - EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908279-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do ESTADO DO PARÁ
e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
Apelação (
processo nº

0829592-93.2022.8.14.0301
- PJE)

interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Capital nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Shoulder Indústria e Comércio de Confecções Ltda., que confirmou a liminar deferida e julgou procedente a ação mandamental para conceder a segurança e afastar a incidência do ICMS-DIFAL nas operações durante o exercício financeiro de 2022, admitindo-a apenas a partir de janeiro de 2023, por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS
e
JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança. 26-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

Em razões
recursais (Id. 13924190), o ESTADO DO PARÁ alega, em síntese, que os efeitos das leis Estaduais instituidoras do DIFAL passaram a ter eficácia imediata, não havendo espaço para a invocação das anterioridades nonagesimal e de exercício, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.094 de Repercussão Geral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, denegando a segurança.

Por outro lado, em suas razões (Id. 13924185), a
SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
afirma que a sentença deixou de se manifestar acerca da declaração do direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos que antecederam a ação, bem como os recolhidos no curso da ação, seja pela via da restituição ou compensação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos de DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte do ICMS, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança e durante o curso da presente ação, com a compensação mediante o lançamento de crédito do imposto em sua escrita fiscal, ou restituição via precatório.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Ids. 13924193 e 13924195), mantendo posições antagônicas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do Estado do Pará, para reconhecer a exigibilidade do ICMS (DIFAL) a partir de 05/04/2022, em respeito apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, e pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa Shoulder Indústria e Comércio de Confecções Ltda. (Id. 30505043).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das Apelações, passando a examiná-las.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) denegar a segurança à empresa; ou (ii) reconhecer o
direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos que antecederam a ação, bem como os recolhidos no curso da ação, seja pela via da restituição ou compensação
.

No caso concreto, a empresa Apelante/Apelada impetrou Mandado de Segurança para assegurar o direito de não se sujeitar ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte do ICMS durante os 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar nº 190 de 2022, além de ter reconhecido o direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos que antecederam a ação, bem como os recolhidos no curso da ação, seja pela via da restituição ou compensação
.

Assim, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença que confirmou a liminar deferida e julgou procedente
a ação mandamental para conceder a segurança e afastar a incidência do ICMS (DIFAL) nas operações durante o exercício financeiro de 2022, admitindo-a apenas a partir de janeiro de 2023, por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
ESTADO DO PARÁ

Com a finalidade de equilibrar a distribuição do imposto nas operações interestaduais, o DIFAL/ICMS foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 87 de 2015, que deu nova redação ao artigo 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
; (Grifo nosso)

A nova norma instituiu a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino, de modo que, se um consumidor residente no Estado do Pará adquirir mercadoria pela internet, em loja situada em outra unidade da federação, o valor do ICMS obtido com a aplicação da alíquota interestadual será destinado ao Estado de origem, ficando com o Pará (Estado de destino) o valor resultante da diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual.

Desse modo, com o objetivo de disciplinar e implementar a cobrança do ICMS-DIFAL, os Estados e o Distrito Federal firmaram entre si o Convênio ICMS nº 93 de 2015, regulamentado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). No âmbito do Estado do Pará, referida cobrança é tratada pela Lei Estadual nº 8.315 de 2015, editada em 03/12/2015.

No entanto, no dia 24/12/2021, em julgamento conjunto da ADI nº 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº 93 de 2015, diante da necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Na ocasião, houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exigindo-se a edição de lei complementar apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93 2015 se manteve válida somente até dezembro de 2021, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança em relação a microempresas e empresas de pequeno porte.

Apesar de considerar válidas as leis Estaduais ou distritais editadas após a EC nº 87 de 2015 que disciplinam a cobrança do ICMS-DIFAL, o Supremo Tribunal Federal determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada Lei Complementar Federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº 190, alterando a Lei Kandir (LC nº 87 de 1996), regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Posteriormente, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS nº 7066, 7078 e 7070, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar nº 190 de 2022, que o regulamentou. Vejamos:

Decisão
: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (Grifo nosso)

Observa-se que a Lei Complementar nº 190 de 2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual.

Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Assim o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC nº 190 de 2022, deve produzir efeito após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

No caso concreto, observa-se que o Juízo do primeiro grau aplicou o princípio constitucional tributário da anterioridade anual ao afastar a incidência do ICMS-DIFAL nas operações realizadas em todo o exercício de 2022, admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Contudo, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e, considerando que a Lei Complementar nº 190 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, a sentença deve ser parcialmente reformada, para que seja a segurança concedida em parte, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, data de início da vigência da lei que o regulamentou.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR
SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Acerca da a reforma da sentença, para reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente e eventualmente recolhidos ou lançados a débito na escrituração fiscal, por meio de compensação, a declaração do direito à compensação tributária, pela via do
mandamus
, possui amparo na Súmula nº 213 do STJ:

“Súmula 213: O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Assim, a segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A compensação deve ser pleiteada na via administrativa e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a legislação de regência.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO NA ADMINISTRAÇÃO. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Caso em que o Tribunal de origem, ao examinar a demanda, concluiu: "Por fim, com acerto o juízo a quo reconheceu a impossibilidade de acolhimento da pretensão voltada ao reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. Como cediço, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, nos moldes da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal: Súmula 269-STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". 2. Como se observa, a decisão a quo está em dissonância
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, descabendo a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus. 3. Com efeito, a decisão mandamental que declara o direito à compensação ou à restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição de indébito, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos, tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório. Há somente a autorização para que a parte impetrante possa postular o recebimento dos créditos existentes diretamente na instância administrativa, desde que observada a legislação de regência do ente tributante, momento em que o quantum devido, segundo os critérios fixados judicialmente, será apurado pelas partes.
4. Ademais,
a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção do STJ é de que "o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante
" (EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023 - Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o recurso da empresa deve ser parcialmente provido, para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos definidos no julgamento das ADI’s nº 7066, 7075 e 7078.

Desse modo, a parcial reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação ESTADO DO PARÁ

para reformar em parte a sentença, de modo a viabilizar a cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações realizadas pela empresa recorrida, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal (artigo 3º da LC nº 190 de 2022); e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de
SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025